Tribunal: TJES
Processo: 0009282-32.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009282-32.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAMISON RIBEIRO FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INGRESSO CONSENTIDO. CONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO CONFORME TEMA 280 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, diante da negativa de provimento a Apelação Criminal pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. O acórdão condenatório manteve a sentença que julgou o recorrente culpado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), aplicando-lhe pena de cinco anos de reclusão e 500 dias-multa em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar a legalidade do ingresso dos policiais na residência do recorrente, sem mandado judicial, com base em denúncia anônima e consentimento expresso de moradora. Discute-se, portanto, a validade das provas obtidas e a alegação de nulidade do ingresso com base no direito constitucional à inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI, CF/88).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso no domicílio foi autorizado pela irmã do recorrente, conforme depoimento registrado e ratificado em sede policial, com acompanhamento de advogado.

A decisão agravada baseou-se na jurisprudência consolidada pelo STF (RE 603.616, Tema 280), que admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em situações de flagrante delito, desde que amparado por fundadas razões justificadas a posteriori, demonstrando que as suspeitas eram consistentes e as evidências razoáveis.

No caso concreto, os agentes de segurança tinham conhecimento prévio, obtido mediante denúncia, de que o local era utilizado para comércio ilícito de drogas. Esse fator, aliado ao consentimento da moradora, configurou fundamento suficiente para afastar a alegação de nulidade das provas, em consonância com o controle judicial a posteriori exigido pelo entendimento do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento: "É válida a entrada consentida em domicílio para fins de averiguação de denúncia anônima sobre tráfico de drogas, desde que haja fundadas razões justificadas a posteriori, em conformidade com o Tema 280 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05-11-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009282-32.2020.8.08.0012

RECORRENTE: JAMISON RIBEIRO FONSECA

ADVOGADO DO RECORRENTE: JOAO DAVID PEREIRA CHAVES - OAB ES31341

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Consoante relatado,
JAMISON RIBEIRO FONSECA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID 10080781), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(ID 9321807), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
que, com base no
Tema 280, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 9118213), interposto em face do
ACÓRDÃO
(id. 8756817), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Criminal
, que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO

CRIMINAL
interposto pelo Recorrente, em face de
SENTENÇA,
proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica,
nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
condenou o Recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime fechado.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, a ausência de elementos concretos que comprovem que a entrada dos policiais militares em domicílio atendeu aos requisitos legais e jurisprudenciais, afirmando que “
no presente caso, verifica-se que a diligência policial se iniciou a partir de denúncia anônima de que o Agravante estaria exercendo comércio ilícito de entorpecente, inexistindo, contudo, qualquer referência prévia, monitoramento ou campanas no local para examinar a informação repassadas aos policiais. Desse modo, antes do ingresso os policiais civis não detinham elementos suficientes para justificar a decisão de ingressar no domicílio do Agravante. Nesse sentido, alinhando-se ao entendimento adotado, em sede de repercussão geral, pelo STF, no RE n. 603.616, a autorização dada pela irmã do Agravante não exclui a exigência constitucional de razões fundadas que justifiquem a entrada dos policiais.”.

Contrarrazões
recursais apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do recurso (ID 10150339).

Com cediço, nos termos do artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil, negado seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Neste contexto, o Agravo Interno é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (ID 9658421),
ipis litteris
:

“
DECISÃO

JAMISON RIBEIRO FONSECA interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 9118213), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 8756817), proferido pela Egrégia Segunda Câmara Criminal, que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL interposto pelo Recorrente, em face de SENTENÇA, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos da AÇÃO PENAL ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo decisum condenou o Recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime fechado.

O referido Acórdão está assim ementado, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1. DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. 2. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIDO.

1. DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. O presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que o ingresso na residência dos acusados foi devidamente justificado, pelo consentimento do morador.

2. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). Não prosperam os pleitos absolutório e desclassificatório, pois as provas dos autos, não deixam dúvidas acerca da materialidade, da autoria e da destinação ao comércio ilícito, enquanto a retratação parcial do acusado, quanto a sua confissão extrajudicial, resta isolada nos autos e carente de credibilidade, porquanto todas as demais provas evidenciam a propriedade de todo o material apreendido.

3. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0009282-32.2020.8.08.0012, Relator(a): Desembargador(a) HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 25/06/2024).

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao artigo 5º, inciso XI, da, Constituição Federal, sob o argumento de nulidade das provas apreendidas mediante invasão de domicílio, a ensejar a absolvição, uma vez que “o Egrégio Tribunal Capixaba contrariou o dispositivo no art. 5º, XI, da CF/88, isto porque, não houve menção a uma investigação prévia, monitoramento ou vigilância no local, que pudesse indicar uma averiguação baseada em uma denúncia robusta e atual sobre ocorrência de tráfico naquela área”.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id. 9219711).

Na espécie, segundo afirmou-se, “foi relatada qualquer atividade suspeita manifestada em comportamentos concretos, nem movimentação de pessoas típica de atividades relacionadas à comercialização de drogas. A única informação fornecida foi a notícia de que o Recorrente estaria envolvido na comercialização de drogas no local mencionado na denúncia.”.

A despeito da aludida argumentação, o Órgão Fracionário justificou da seguinte forma a legalidade da apreensão dos entorpecentes efetivada pelos policiais, in litteris (id 5334325):

[...] No presente caso, os policiais civis afirmaram que a entrada foi autorizada pela moradora Amanda Ribeiro Fonseca, irmã do suspeito. Os agentes públicos também relataram ter se deslocado àquele endereço, para averiguarem notícias de que era utilizado para o tráfico de drogas exercido por pessoa conhecida como “Severino”, posteriormente identificando tratar-se do ora apelante (pp. 197, 199).

A própria irmã do réu prestou declarações na esfera policial, acompanhada de advogado, tendo confirmado que “franqueou entrada na casa aos policiais civis” (pp. 23-24).

Por todos esses elementos, entendo que não houve violação de domicílio, e, diante disso, rejeito a tese de invalidade probatória. [...]

Depreende-se, então, que o entendimento adotado pelo Órgão Julgador está em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), submetido à sistemática da repercussão geral, verbo ad verbum:

EMENTA: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.

3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.

4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.

5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(STF, RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

Com efeito, compulsando os autos, observa-se que, após o recebimento da informação de que na residência do Recorrente havia comercialização de entorpecentes, os Agentes Policiais diligenciaram até a residência do Recorrente, local onde foram recebidos pela irmã do Recorrente, quem autorizou a entrada dos agentes no interior da residência, de modo que se evidencia fundadas razões para ingressar na residência e realizar a busca e apreensão dos entorpecentes encontrados.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Fracionário, que é soberano na análise do conjunto fático-probatório, entendeu pela legalidade da apreensão dos entorpecentes encontrados na residência do Recorrente,
concluindo que

“no presente caso, os policiais civis afirmaram que a entrada foi autorizada pela moradora Amanda Ribeiro Fonseca, irmã do suspeito. Os agentes públicos também relataram ter se deslocado àquele endereço, para averiguarem notícias de que era utilizado para o tráfico de drogas exercido por pessoa conhecida como “Severino”, posteriormente identificando tratar-se do ora apelante (pp. 197, 199). A própria irmã do réu prestou declarações na esfera policial, acompanhada de advogado, tendo confirmado que “franqueou entrada na casa aos policiais civis” (pp. 23-24). Por todos esses elementos, entendo que não houve violação de domicílio, e, diante disso, rejeito a tese de invalidade probatória. [...]

Deste modo, como destacado na Decisão impugnada,
“após o recebimento da informação de que na residência do Recorrente havia comercialização de entorpecentes, os Agentes Policiais diligenciaram até a residência do Recorrente, local onde foram recebidos pela irmã do Recorrente, quem autorizou a entrada dos agentes no interior da residência, de modo que se evidencia fundadas razões para ingressar na residência e realizar a busca e apreensão dos entorpecentes encontrados”
, não havendo, assim, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar realizada na moradia do Agravante.

Portanto, ao concluir que as justificativas apresentadas pelos policiais a posteriori autorizaram a busca domiciliar na residência do Agravante,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280)
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o preclaro Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o Eminente Vice-Presidente.

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Sessão do dia 31.03.2025 a 04.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.